Tribunal: CARF
Processo: 10880.953294/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953294/2014-73
RESOLUÇÃO
1301-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA COESA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-004.847,
proferido pela 9a Turma da DRJ/07 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Na origem, a interessada apresentou a declaração de compensação de saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ"), relativo ao período de outubro a
dezembro de 2009, com débito a título de IRPJ referente ao ano de 2010, objeto da PER/DCOMP
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953294/2014-73
2
n. 17703.20078.050312.1.7.02-8984, no valor originário de R$ 771.249,58 (setecentos e setenta e
um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). As parcelas que compõem
o saldo negativo em questão são: IR pago no exterior; retenções na fonte; e demais estimativas
compensadas.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, conforme decisão:

Note-se que não foram integralmente confirmadas o IR pago no exterior e
parcialmente as retenções na fonte.
Consta no Despacho Decisório que a análise das parcelas de composição daquele
Imposto de Renda Pago no Exterior foi efetuada considerando os documentos juntados no âmbito
do Processo Administrativo tributário no 16692.720375/2014-92.
Devidamente
cientificado,
o
contribuinte apresenta
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls., com juntada de documentos, cujos argumentos foram analisados pela DRJ
competente, que a julgando-a improcedente, mantendo, assim, os termos do Despacho Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço. Porém, do exame
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.257 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953294/2014-73
3
dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
A Recorrente alega preliminar e razões de mérito. O acórdão recorrido manifestou-
se sobre uma delas nos seguintes termos:
29. Quanto à alegação de que não teria sido intimado antes da ciência do
Despacho Decisório, isto não é verdade. Basta ver a Documentação
Complementar
do
Despacho
Decisório,
fls.
1
a
89
do
processo
16692.720375/2014-92, na qual tem-se a intimação do Interessado para
comprovar a sua parcela de crédito de imposto de renda no exterior, bem como
as suas respostas à intimação. Além disso, tem-se lá a motivação para o não
reconhecimento desta parcela de crédito. Devo consignar, ainda, que, conforme o
art. 14 do PAF,, a fase litigiosa só se instaura com a apresentação da manifestação
de inconformidade, de modo que o Despacho Decisório pode perfeitamente ser
proferido sem qualquer intimação prévia do contribuinte.
E assim fez em várias passagens do voto, ou seja, reportando-se ao processo no
16692.720375/2014-92, foram rejeitadas um a uma das alegações da recorrente, inclusive razões
de mérito relativas ao IR do lucro do exterior.
Porém, não encontro anexados aos presentes autos o processo administrativo no
16692.720375/2014-92.
Naqueles autos encontram-se registrados os procedimentos instaurados que
arrimam a negativa de cômputo da parcela do crédito postulado, tanto que a DRJ faz referência
em seu voto, e em várias passagens, fls. naqueles autos, para construir a narrativa de culminou
com o indeferimento do pleito do contribuinte.
Penso necessário que aqueles autos sejam anexados ao presente, para fins de
ratificar ou não a decisão recorrida, pois apesar do acórdão recorrido, diligentemente, ter feito
transcrição de várias fls. daquele processo, compreendo que ela não é suficiente para o exame das
alegações de defesa em face do acórdão recorrido.
Desta forma, converte-se o julgamento do processo em diligência, retornando-se os
autos à Unidade de origem, para que providencie a juntada nestes autos, por anexação, do
processo administrativo no 16692.720375/2014-92. Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte da
referida anexação, franqueando-lhe o prazo de 30 dias para oferecimento de novas razões de
Voluntário. Transcorrido este lapso, retornem-se os autos ao CARF para julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 590
DF CARF MF
Original